Tribunal: CARF
Processo: 11634.720114/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720114/2018-77
ACÓRDÃO
1302-007.654 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZE-POWER INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS. ESCRITA CONTÁBIL E FISCAL.
Cabível o arbitramento do lucro, quando o contribuinte, devidamente
intimado, deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, aos lançamentos da CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários para reduzir o percentual de qualificação da multa a 100%.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.654 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720114/2018-77
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração (a fls. 2 e segs.)
lavrados em face de ZE-POWER INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS LTDA. (Ze-Power) -
contribuinte - e de Antônio Donizete de Sá (responsável tributário):
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, pelo qual foi constituído
crédito no montante de R$ 889.019,90, referente a fatos geradores trimestrais de 2014 (lucro
arbitrado), sendo assim descrito os fatos apurados:
“RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE
MERCADORIAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de venda de
mercadorias, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.”;
b) Contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL, pelo qual foi constituído
crédito no montante de R$ 423.551,40, referente a fatos geradores trimestrais de 2014 (base
arbitrada), sendo assim descrito os fatos apurados:
“FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de venda de
mercadorias, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.”;
c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 1.180.515,28, referente a fatos geradores de 2014,
sendo assim descrito os fatos apurados:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
SUJEITA À COFINS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de venda de
mercadorias, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
d) Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (a fls. 49 e segs.), pelo qual foi constituído
crédito no montante de R$ 1.180.515,28, referente a fatos geradores de 2014, sendo assim
descrito os fatos apurados:
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.654 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720114/2018-77
3
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de venda de
mercadorias, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.

A contribuinte e o responsável tributário impugnaram os lançamentos e a 10a
Turma da DRJ/SPO julgou, no Acórdão n. 16-84.665 de 09/11/2018 (a fls. 846 e segs.),
improcedentes as impugnações, mantendo o crédito tributário e a responsabilidade tributária
de Antônio Donizete de Sá, sendo assim ementado acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LUCRO ARBITRADO.
A falta de apresentação pelo contribuinte dos livros e documentos de sua
escrituração autoriza o arbitramento do lucro pela autoridade fiscal.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.
MULTA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo
defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ADMINISTRADOR.
OCORRÊNCIA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir,
retardar, total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso
conhecimento da regra-matriz de incidência tributária, ou a correta
formação da matéria tributável, com prejuízo à Fazenda Pública, isso
configura a prática de atos com violação aos limites da lei e aos limites
estatutários ou contratuais de sua atuação, a teor do artigo 135, inciso III,
do CTN, cabendo, no caso, a responsabilização solidária do administrador,
que, consciente e voluntariamente, realiza a referida conduta, seja ele
sócio ou não.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ADMINISTRADOR
DE
FATO.
INTERPOSTAS PESSOAS. INTERESSE COMUM.
Responde solidariamente com o contribuinte a pessoa física, que sendo
administradora de fato, exerce a gestão empresarial mediante a
interposição de sócios fictícios, posto que possui interesse comum na
situação que configura o fato gerador.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos implicam a obrigatoriedade de constituição
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.654 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720114/2018-77
4
dos respectivos créditos tributários. Versando sobre as mesmas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL, ao PIS, e
à COFINS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A contribuinte tomou ciência do Acórdão n. 16-84.665 por meio do Aviso de
Recebimento a fls. 887, do qual não consta a data de recebimento, e apresentou, em
19/12/2018 (termo a fls. 889), o recurso voluntário a fls. 890, no qual aduz as seguintes razões
de defesa:
“I- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
(...)
II- BREVE RELATO DO PROCEDIMENTO FISCAL
(...)
III- DO INDEVIDO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DESCONSIDERANDO-SE A
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
4) Quanto ao mérito, requer-se a improcedência do auto de infração vez
que decorre de procedimento fiscal desconsiderou o regime tributário da
Contribuinte, que é optante pelo Simples Nacional, ao efetuar o
arbitramento„ pelo que pede seu cancelamento integral.
5) E de outro lado, ainda que se entendam devidos os tributos, objeto
deste lançamento levado a efeito, estes deverão ser reduzidos em face da
indevida qualificação de multa que lhe foi atribuída.
IV- DA INDEVIDA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
6) A pretensa fraude ou ausência de prestação de informações a ensejar a
qualificação da multa, que decorreu da impossibilidade momentânea de
apresentar a documentação complementar exigida, não deve ser
considerada.
7) O Fisco para o lançamento não dependia como não dependeu de outras
informações senão daquelas prestadas pela Contribuinte nas DIPJs,
conforme declaração do próprio Sr. Auditor e das Notas Fiscais registradas
no SPED, desta forma a impossibilidade momentânea de apresentar
documentação complementar não é capaz de ensejar a aplicação da Multa
Qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, § 10, da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n°. 11.488/07.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.654 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720114/2018-77
5
8) Súmula CARF n° 14 assevera tal condição: verbis
(...)
9) Neste mesmo sentido, é esclarecedora a ementa do Acórdão n° 107-
07.902, sessão de 26/01/2005, de decisão proferida pela extinta 7' Câmara
do 1° Conselho de Contribuintes, nos autos do processo administrativo n°
13819.001566/2003-37, a qual sintetiza com perfeição o entendimento
acima externado, conforme segue:
(...)
11) Fica clara, por essas razões, que, de acordo com a Súmula CARF n° 14,
baseando-se o lançamento apenas na presunção legal instituída pelo art.
42 da Lei n° 9.430/1996, sem que a autoridade de fiscalização tenha
demonstrado a prática de conduta tipificada nos dispositivos da Lei n°
4.502, de 30/11/1964, é indevida a qualificação da multa de ofício. Este é o
entendimento da matéria, nas esferas recursais administrativas.
12) Este também é o entendimento judicial do assunto, consoante se
verifica nos julgados abaixo colacionados:
(...)
V- DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
(...)
17) Como se vê, o STF, em sede de Repercussão Geral, ratificou seu
entendimento de que as multas que superam o percentual de 100% do
valor do tributo são confiscatórias e, consequentemente, inconstitucionais.
(...)
19) Assim sendo, também pelo caráter confiscatório da multa qualificada
imposta à lmpugnante deve ser cancelada por essa i. Turma Julgadora, ou,
ao menos, reduzida para o percentual de 75% do valor do tributo devido,
ou no máximo a 100%, uma vez que a aplicação de multa de 150% se
caracteriza em verdadeiro confisco.
VI- REQUERIMENTOS
20) Diante do exposto e de todo o RECORRIDO, o Contribuinte requer:
a) sejam reconhecidas as matérias recorridas especificamente, com o fim
de cancelar o auto de infração em sua totalidade e em todos os seus
efeitos;
b) ou, alternativamente, sejam reconhecidas as matérias recorridas
especificamente, com o fim de rever e reduzir o lançamento tributário
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.654 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720114/2018-77
6
levado a efeito, aplicando-se o percentual de multa legalmente admitido
para o caso.”
O responsável tributário tomou ciência do Acórdão n. 16-84.665 em 07/12/2018,
por meio do Aviso de Recebimento a fls. 886, e apresentou, em 19/12/2018 (termo a fls. 905) o
recurso voluntário a fls. 907, no qual, além das mesmas razões de defesa da contribuinte (acima
transcritas), aduz o seguinte tópico:
VI- DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO
RECORRENTE
20) A Fiscalização decidiu por afastar a responsabilidade solidária do
administrador da empresa, Sr. Antenor Torres, sem, segundo a própria
declaração dos Srs Auditores, terem conversado com o mesmo.
21) Decidiu a fiscalização, atribuir ao Recorrente, a responsabilidade de
fato da empresa contribuinte objeto do presente procedimento fiscal.
22) Consoante as próprias declarações do Sr. Auditor e de tudo mais que
consta do procedimento fiscal nunca foi sócio da empresa objeto do
presente Auto de Infração.
23) Efetivamente foi procurador da empresa nos termos de procuração
que lhe foi outorgada e a exerceu dentro dos estritos limites e poderes
conferidos. Nenhum ato de excesso foi apontado no procedimento fiscal.
24) Eis o entendimento jurisprudencial a respeito:
TJ-MG - Apelação Cível AC 10024095977070001 MG (TiMG) Data de
publicação:
02/08/2013
Ementa:
APELAÇÃO.
PROCURAÇÃO.
MANDATÁRIO. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE DA PARTE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 663, CC . A procuração é instrumento que
dá poderes para um terceiro agir em nome do mandante. Para que
haja responsabilização do mandatário é necessária a comprovação de
que ele extrapolou os termos do mandato, conforme artigo 663, CC .
Para que a parte seja legitima na relação processual deve haver
comprovação do interesse da mesma na causa.
25) A mera declaração do contador e responsável pela escrituração da
empresa, a fim de se furtar as suas responsabilidades como tal, de que o
procurador da empresa assumiu tais responsabilidades, não conferem
caráter de prática de atos com excesso de poderes a fim de caracterizar a
responsabilidade solidária, consignada no art.135, III do CTN.
26) A responsabilidade do contador que confirmou ter sido o responsável
pela constituição da empresa e demais atos não pode ser terceirizada ao
procurador da empresa que atuou nos limites do mandato outorgado.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.654 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720114/2018-77
7
27) Aliás, consoante já exposto, não se colheu o depoimento do Sr.
Antenor Torres, administrador da empresa e seu representante legal
consoante documentação constante do presente procedimento fiscal.
28) Não deve prosperar também, a eventual ligação do Sr. Antônio
Donizete de Sá com outras empresas onde possa ter participação societária
ou eventualmente atuar como procurador, com as questões postas no
presente procedimento fiscal. Há necessidade de interesse comum e a
prática conjunta do fato gerador. Lembrando sempre aqui, o exercício
estritamente dentro dos poderes outorgados ao mandatário pelo
mandante.
(...)
30) Não há na legislação limites das atribuições e poderes conferidos no
mandato a configurar a titularidade da empresa. Que reitere-se sempre
foram assumidas pelo mandante.
31) De tal sorte, o exercício de mandato outorgado e dentro dos poderes
conferidos, sem excessos não constitui responsabilidade solidária.
32) Assim, inexistindo as condições para ser atribuída e responsabilidade
solidária no presente procedimento é questão de justiça e de direito a
exclusão do lmpugnante do polo passivo do presente Auto de Infração.
VII- REQUERIMENTOS 33) Diante do exposto e de todo o RECORRIDO, o
Contribuinte requer:
a) sejam reconhecidas as matérias recorridas especificamente, com o fim
de cancelar o auto de infração em sua totalidade e em todos os seus
efeitos;
b) ou, alternativamente, sejam reconhecidas as matérias recorridas
especificamente, com o fim de rever e reduz o lançamento tributário
levado a efeito, aplicando-se o percentual de multa legalmente admitido
para o caso;
c) seja ainda, reconhecida a sua ausência de responsabilidade solidária nos
lançamentos tributários levado a efeito no presente Auto de Infração.

É o Relatório.

VOTO
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.654 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720114/2018-77
8

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.

o recurso voluntário da contribuinte por tempestivo, já que não consta do AR a fls.
885 a data de recebimento da postagem, nem consta dos autos informação da Unidade
Preparadora sobre a data de ciência da decisão de piso.

Por sua vez, o recurso voluntário do responsável tributário é tempestivo.
Consta dos autos a procuração que confere poderes aos advogados signatários dos
recursos voluntários tanto do contribuinte como do responsável tributário.
Por essas razões, voto por conhecer desses recursos.
Os recorrentes repetem, nos seus recursos voluntários, os mesmos argumentos
apresentados nas impugnações e que foram devidamente enfrentados na decisão de piso.
Primeiramente, os recorrentes requerem a improcedência do auto de infração vez
que decorre de procedimento fiscal que desconsiderou o regime tributário da Contribuinte (Ze-
Power), a qual é optante pelo Simples Nacional, ao efetuar o arbitramento.
Quanto a esse ponto, a decisão de piso assim se manifestou:
“I) DA ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO PELO
SIMPLES NACIONAL
Aduzem os Impugnantes que a fiscalização teria desconsiderado a opção
da empresa pela tributação pelo regime do Simples Nacional ao efetuar o
arbitramento, pedindo, portanto, a desconstituição do lançamento.
Sobre tais alegações, importante esclarecer que a fiscalização intimou, na
data de 07/02/2018, a Autuada e o responsável solidário a informarem o
regime de tributação da empresa para o período de 01/01/2014 a
31/12/2014, em razão da ausência da entrega da ECF - Escrituração
Contábil Fiscal para o referido ano-calendário, sendo que os mesmos não
atenderam às intimações.
Ademais, o Termo de Verificação Fiscal de fls. 53 a 217 é claro ao informar
que o contribuinte não é optante pelo Simples Nacional:
VIII - DA OMISSÃO NA ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO
De acordo com os sistemas de dados desta Secretaria, para o ano-
calendário de 2014, não apresentou ECF – Escrituração Contábil Fiscal,
tampouco fez a contribuinte opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
No mesmo sentido da Autuada não ser optante pelo Simples Nacional
encontra-se pesquisa extraída do sítio da Receita Federal na internet:
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.654 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720114/2018-77
9
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=2
1:
(...)
Destarte, resta claro serem totalmente improcedentes as alegações dos
Impugnantes sobre a desconsideração pela fiscalização quanto à opção da
tributação pelo regime do Simples Nacional.”
Nos seus recursos voluntários, os recorrentes não apresentam qualquer elemento
de prova e, nem mesmo, qualquer argumento de defesa com o condão de desconstituir o que fora
sustentado na decisão de piso, pois apenas repetem exatamente o que fora alegado nas
impugnações, razão pela qual aplico, na espécie o § 12, I, do art. 114 do RICARF, para sustentar,
neste ponto, as mesmas razões de decidir que fundamentaram a decisão de piso.
Assim, voto para manter o arbitramento do lucro.
No segundo ponto dos recursos voluntários, os recorrentes repetem também ipsis
litteris o que fora alegado nas impugnações, qual seja, de que a pretensa fraude ou ausência de
prestação de informações a ensejar a qualificação da multa, que decorreu da impossibilidade
momentânea de apresentar a documentação complementar exigida, não deve ser considerada e
que o Fisco para o lançamento não dependia como não dependeu de outras informações senão
daquelas prestadas pela Contribuinte nas DIPJs.
A decisão de piso assim se manifestou sobre esse ponto:
“Os Impugnantes apontam que a qualificação da penalidade seria
descabida, pois a impossibilidade momentânea de apresentar a
documentação complementar exigida não teria prejudicado o lançamento
fiscal, visto que a fiscalização teria utilizado as informações prestadas em
DIPJ e as notas fiscais registradas no Sped. Ademais, alega que a simples
omissão de receitas nos termos da Súmula Carf no 14 não autorizaria a
qualificação da multa.
Quanto a tais alegações, entendo restar claro no Termo de Verificação
Fiscal, e nas provas colacionadas aos autos, que a conduta do responsável
solidário arrolado pela fiscalização foi direcionada a mascarar a ocorrência
do fato gerador tributário bem como o verdadeiro responsável tributário
da empresa, visto a utilização nos contratos sociais das empresas do grupo
econômico de interpostas pessoas (sócios-laranja).
Destarte, não se trata de mero lançamento de omissão de receitas como
querem fazer crer os Impugnantes. O conjunto de provas juntado pela
fiscalização é robusto ao comprovar a conduta reiterada do responsável
tributário Sr Antônio Donizeti de Sá de utilizar interpostas pessoas na
constituição de diversas empresas com objeto social muito semelhante
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.654 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720114/2018-77
10
(pelo menos quatorze) e por ele administradas de fato (Grupo Fabreck),
distribuindo a receita do grupo entre estas diversas empresas e não as
oferecendo, portanto, de forma correta à tributação. Isto porque algumas
empresas do "Grupo Fabreck" são optantes pelo Simples Nacional (ex.:
Alzipar - Serviços de Usinagem Ltda, optante desde 18/10/2010 e Zialbra -
Serviços de Usinagem Ltda EPP, optante desde 01/01/2013), bem como
pelo fato de possível burla ao limite anual de receitas brutas para opção
pelo Lucro Presumido (artigo 13 da Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998), visto a confusão patrimonial comprovada pela fiscalização.
Ademais, a utilização de interpostas pessoas visou também a ocultação do
verdadeiro responsável tributário Sr. Antônio Donizeti de Sá, de forma a
tentar blindar o seu patrimônio privado da tributação.
Entre as provas coletadas pela fiscalização sobre a existência de grupo de
fato comandado pelo Sr. Antônio Donizeti de Sá encontram-se:
i- empresas com o mesmo endereço cadastral e em endereços cadastrais
desocupados conforme fotos anexadas pela fiscalização:
(...)
ii- empresas com o mesmo ramo econômico ou com ramo econômico
muito semelhante:
(...)
iii- relações de parentesco entre o Sr. Antônio Donizeti de Sá e os sócios
das empresas do "grupo" (tio, pai, filha, companheira, prima etc.), bem
como utilização de funcionários de uma empresa do grupo como sócios em
outra:
(...)
iv- sócios de empresas do Grupo com pouquíssima instrução e em alguns
casos os sócios nem sequer sabiam desta condição (falsificação de
documentos e de assinaturas).
(...)
v- funcionários trabalhando em uma empresa do grupo e registrados em
outra. Por exemplo, os funcionários que estavam trabalhando na empresa
Autuada Ze-Power estavam registrados na empresa Regi-Rol.
(...)
vi- funcionários que trabalhavam no endereço cadastral da empresa Ze-
Power informaram que o dono da fábrica era o Sr. Donizeti de Londrina.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.654 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720114/2018-77
11
(...)
viii- diligências em clientes da Ze-Power indicaram que os contatos com a
Ze-Power para pagamentos e pedidos eram realizados por meio de
telefones de outras empresas do grupo.
(...)
Ademais, registre-se que no curso da ação fiscal não foram omitidos
documentos complementares como querem fazer crer os Impugnantes,
mas sim documentos indispensáveis e básicos de qualquer empresa, tais
como Livros Diário/Razão ou Livro Caixa, bem como extratos de
movimentação financeira. Outrossim, diferentemente do alegado, a
Autuada não apresentou a ECF - Escrituração Contábil Fiscal para o ano-
calendário de 2014 (documento este que substituiu a entrega da DIPJ), no
qual a empresa tem a obrigação de informar todas as operações que
influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL).
O fato da fiscalização utilizar para lançamento as notas fiscais constantes
no Sped em nada altera a conduta omissiva da empresa de não entregar a
ECF do ano-calendário de 2014, omitindo de forma deliberada suas receitas
da tributação do IRPJ, CSLL, da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins.
Registre-se, por oportuno, que em nenhum momento de suas
impugnações a empresa ou o responsável solidário questionam o
"quantum" lançado pela fiscalização por meio das notas fiscais constantes
no SPED, sendo evidente a omissão dolosa dos fatos geradores na ECF e na
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.
Destarte, com base no vasto conjunto probatório colacionado aos autos
pela fiscalização, entendo plenamente atendidas as condições previstas
nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/94, para qualificação da multa de ofício.
(...)
Quanto às alegações dos Impugnantes sobre o caráter confiscatório da
multa aplicada em percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
deve-se destacar que a instância administrativa não é fórum adequado a
estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de
responsabilidade funcional, restando impossível o acolhimento da tese de
que a multa teria sido excessiva, tendo sido esta aplicada de acordo com a
legislação aplicável à matéria.”
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.654 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720114/2018-77
12

Neste ponto, também, as recorrentes não apresentam qualquer elemento de prova
ou argumento de defesa com o condão de desconstituir o que fora sustentado na decisão de piso,
pois apenas repetem exatamente o que fora alegado nas impugnações, razão pela qual aplico, na
espécie o § 12, I, do art. 114 do RICARF, para sustentar, neste ponto, as mesmas razões de decidir
que fundamentaram a decisão de piso e, assim, voto por manter a qualificação da multa.

Por outro lado, voto por reduzir o percentual de multa de ofício de 150% para
100%, em razão da retroatividade benéfica (art. 106, II, c, do CTN) da Lei n. 14.689/23, que alterou
o art. 44 da Lei n. 9430/96, fazendo incidir multa de 100% nos casos de dolo, fraude ou simulação.

Por último, quanto à responsabilidade tributária de Antônio Donizete de Sá, o seu
recurso voluntário repete exatamente os mesmos argumentos aduzidos na impugnação, os quais
foram assim enfrentados pela decisão de piso, in verbis:
III- DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR DE FATO POR
INTERESSE COMUM E POR VIOLAÇÃO À LEI.
De início, é importante destacar que a responsabilização solidária do
administrador de fato ocorreu em virtude da constatação pela
fiscalização da conduta dolosa deste de utilizar interpostas pessoas para
figurarem como sócios de empresas por ele administradas efetivamente,
visando ocultar tanto a receita global do grupo como a sua
responsabilidade tributária como sócio-administrador.
Ademais, algumas empresas do Grupo eram optantes pelo Simples
Nacional, havendo clara burla à previsão legal de limite de faturamento
para tal opção, bem como possível burla ao limite de faturamento das
empresas optantes pelo Lucro Presumido conforme já explicitado neste
voto.
Quanto às alegações do Sr. Antônio Donizeti de Sá de que a fiscalização
teria afastado a responsabilidade solidária do administrador da empresa Sr.
Antenor Torres, sem ao menos ter conversado com ele, deve-se destacar
que a fiscalização por diversas vezes tentou localizar o Sr. Antenor Torres,
mas não logrou êxito, conforme relatado no TVF:
(...)
Ademais, conforme consultas ao CNIS - Cadastro Nacional de Informações
Sociais, constatou a fiscalização que o Sr. Antenor Torres trabalha com a
família Sá há mais de vinte anos:
(...)
Ademais, registre-se que todos os fatos e provas coletados no curso da
ação fiscal levaram à convicção da fiscalização da existência de um grupo
econômico de fato administrado pelo Sr. Antônio Donizeti de Sá, do qual a
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.654 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720114/2018-77
13
Autuada ZE-Power faz parte, com a utilização de interpostas pessoas como
sócios de fachada. Outrossim, por óbvio não há razões que justifiquem
incluir no polo passivo da autuação interpostas pessoas que seguramente
não detêm condições de responder pelos créditos tributários lançados.
(...)
Destaque-se, por oportuno, que não se baseou a fiscalização unicamente
no fato do Sr. Antônio Donizeti de Sá ter sido procurador da Atuada em
contratos com a Administradora de Consórcio SICOOB Paraná Ltda para lhe
imputar a responsabilidade por interesse comum, como quer fazer crer a
sua Defesa. Na verdade, a fiscalização apresentou em seu TVF um conjunto
vasto e robusto de provas sobre a situação de administrador de fato do Sr.
Antônio Donizeti de Sá perante a empresa ora Autuada, sendo a sua
atuação como procurador apenas mais um elemento de prova.
O elemento subjetivo da conduta do administrador de fato da Autuada
restou claramente exposto no relatório fiscal que demonstrou de forma
clara a inexistência de separação entre as empresas do Grupo Fabrech
listadas pela fiscalização, formando uma unidade econômica e empresarial,
ficando evidente a existência de uma como mero departamento da outra.
Assim, a utilização de interpostas pessoas como sócios das empresas do
GRUPO visou reduzir ilegalmente a carga tributária delas, por exemplo,
mediante a opção pelo regime do Simples Nacional, que seria vedada caso
figurassem os verdadeiros sócios nos contratos sociais. Ademais, referida
conduta também visou dificultar a identificação do verdadeiro responsável
tributário e da receita global do grupo.
Destarte, correta a imputação de responsabilidade por interesse comum
do Sr. Antônio Donizeti de Sá, nos termos do art. 124 do CTN, visto restar
demonstrado pela provas colacionadas pela fiscalização que o sujeito
passivo solidário praticou conjuntamente o fato jurídico tributário com a
criação de empresas de fachada e a utilização de interpostas pessoas como
sócias destas. Inclusive, a jurisprudência do CARF encontra-se nesse
sentido, como se nota das ementas abaixo colacionadas:
(...)
Ademais, no caso em questão, evidente que o Sr. Antônio Donizeti de Sá
desfrutou dos benefícios advindos da utilização de interpostas pessoas
para a constituição de empresas optantes pelo Simples Nacional, valendo-
se de indevida desoneração tributária, além do fato de blindar o seu
patrimônio pessoal.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.654 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720114/2018-77
14
Diante do exposto, entendo correta a imputação da responsabilidade
solidária ao Sr. Antônio Donizeti de Sá por interesse comum como foi
atribuída pela autoridade fiscal.
Cabe ressaltar, ainda, que ao contrário do que parece ter entendido o Sr.
Antônio Donizete de Sá em alguns pontos de sua impugnação, a imputação
de sua responsabilidade solidária não ocorreu devido à apuração de atos
praticados com excesso de poderes na condição de mandatário/procurador
da empresa autuada (artigo 135, inciso II, do CTN), mas sim pela apuração
de atos praticados com excesso de poderes e em infração a lei e contrato
social na condição de administrador da pessoa jurídica.
Deve-se frisar, aqui, que o fato do Sr. Antônio Donizete de Sá não ser
formalmente sócio da Autuada, ao contrário do que ele parece entender,
não tem o condão de afastar a incidência do disposto no artigo 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional, pois a responsabilidade prevista neste
dispositivo, visa alcançar o administrador da pessoa jurídica,
independentemente do mesmo ser sócio ou de constarem seus poderes
expressamente no estatuto ou contrato social. Nesse sentido, importante
transcrever trechos de interesse do Parecer/PGFN/CRJ/CAT no 55/2009
(disponível no site www.pgfn.fazenda.gov.br):
....................................................................................................................”.

Neste último ponto, também, o recorrente, Antônio Donizette de Sá, não
apresenta qualquer elemento de prova ou argumento de defesa com o condão de desconstituir o
que fora sustentado na decisão de piso, pois apenas repete exatamente o que fora alegado na
impugnação, razão pela qual aplico, na espécie o § 12, I, do art. 114 do RICARF, para sustentar,
neste ponto, as mesmas razões de decidir que fundamentaram a decisão de piso e, assim, voto
por mantê-lo no polo passivo da relação tributária em julgamento, na condição de responsável
tributário, tanto com fundamento no art. 124, I, como no art. 135, III, ambos do CTN.

Em face do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos voluntários,
da contribuinte e do responsável tributário, apenas para reduzir o percentual de multa de ofício
lançada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 952
DF CARF MF
Original